Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO PREENCHIDAS. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO POR INICIATIVA DOS PROMITENTES COMPRADORES. PENA CONVENCIONAL DE 50%. DIMINUIÇÃO JUSTIFICADA. ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR DA RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS RESPECTIVOS.
I. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova testemunhal não é necessária ou adequada à elucidação dos fatos controvertidos e relevantes da demanda, consoante o disposto nos artigos 355, inciso I, 370 e 443 do Código de Processo Civil.
II. A inversão do ônus da prova modifica as regras de divisão do encargo probatório previstas em lei, razão pela qual deve preceder o julgamento da causa, não podendo ser estabelecida na sentença ou no julgamento da apelação.
III. Não restando evidenciada hipossuficiência hábil a comprometer a atividade probatória do consumidor, não se justifica a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Distrato regularmente ajustado pode ser examinado quanto à validade ou abusividade de suas próprias cláusulas, como o percentual de restituição dos valores pagos, mas não pode deixar de ser considerado como instrumento válido de extinção da promessa de compra e venda.
V. No contexto da instabilidade econômica gerada pela pandemia Covid-19 a pena convencional de 50% da quantia paga, autorizada pelo artigo 67-A, inciso II e §§ 1o e 5o, da Lei 4.591/1964, pode ser reduzida excepcional e justificadamente com fundamento nos artigos 413 do Código Civil e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Deve ser suprido erro material quanto ao valor a ser restituído aos promitentes compradores.
VII. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento das partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação dos Autores parcialmente provida. Apelação da Ré desprovida.